Tribunal: TJDFT
Processo: 0042403-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042403-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO LUIS NETO, JOAQUIM SOARES DE FIGUEIREDO, ANTONIO GONCALVES VITORIANO, CARLA YARA SOARES DE FIGUEIREDO CASTRO DESPACHO Intime-se o recorrido ANTONIO GONÇALVES VITORIANO para que se manifeste a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 56182024, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007